Tribunal: TJES
Processo: 5013581-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013581-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLE ELIAS ALVES SOARES

AGRAVADO: FABIANO A. MIRANDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR –
MAIOR
CAPACIDADE TÉCNICA DA PARTE REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1.
A controvérsia recursal não diz respeito à natureza da relação jurídica firmada entre as partes, posto que foi reconhecida a incidência do CDC na espécie pelo d. Juízo a quo, mas tão somente à aplicação da inversão do ônus da prova, que foi indeferida, sob o fundamento de ausência de verossimilhança da alegação autoral.

2.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), poderá decorrer da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos. Precedentes TJES.

3.
No caso dos autos, reconhecida a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da consumidora perante o agravado, que, por sua vez, possui melhores condições técnicas para a produção da prova, justifica-se a inversão do ônus da prova.

4
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHELLE ELIAS ALVES SOARES
contra a r. decisão de id n. 42583558 integrada por decisão de id. 48656625 dos autos originários, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada contra
FABIANO A. MIRANDA
, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (id n. 9778441), aduz a agravante, em síntese que:
i)
a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, e, uma vez constatada a relação de consumo na espécie, deve ser aplicada;
ii)
restou comprovada a sua hipossuficiência técnica e econômica perante a agravada, que é concessionária de veículos
;
iii)
os requisitos para inversão do ônus da prova, previstos no artigo 6º, VIII, do CDC são alternativos, não cumulativos. Subsidiariamente, requer a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º do CPC).

Com arrimo basicamente nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC.

Em id. 9793762, recebido o recurso com efeito suspensivo.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões em id. 10100863.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Ressalto que não é cabível sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013581-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLE ELIAS ALVES SOARES

AGRAVADO: FABIANO A. MIRANDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHELLE ELIAS ALVES SOARES
contra a r. decisão de id n. 42583558 integrada por decisão de id. 48656625 dos autos originários, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada contra
FABIANO A. MIRANDA
, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (id n. 9778441), aduz a agravante, em síntese que:
i)
a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, e, uma vez constatada a relação de consumo na espécie, deve ser aplicada;
ii)
restou comprovada a sua hipossuficiência técnica e econômica perante a agravada, que é concessionária de veículos
;
iii)
os requisitos para inversão do ônus da prova, previstos no artigo 6º, VIII, do CDC são alternativos, não cumulativos. Subsidiariamente, requer a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º do CPC).

Com arrimo basicamente nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC.

Em id. 9793762, recebido o recurso com efeito suspensivo.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões em id. 10100863.

Pois bem.

Pelo que denoto, a controvérsia recursal não diz respeito à natureza da relação jurídica firmada entre as partes, posto que foi reconhecida a incidência do CDC na espécie pelo d. Juízo a quo, mas tão somente à aplicação da inversão do ônus da prova, que foi indeferida, sob o fundamento de ausência de verossimilhança da alegação autoral.

Nos termos do art. 6°, VIII do CDC: é direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências
”.

No presente caso, a agravante propôs ação em face da empresa ora agravada alegando, em breve síntese, que adquiriu junto a ela mediante financiamento um veículo que, poucos dias após a compra, apresentou diversos defeitos, tendo sido realizadas diversas tentativas de reparo.

Neste caso, considerando que a agravante é hipossuficiente perante o agravado, que, por sua vez, possui melhores condições técnicas para a produção da prova, revela-se cabível a regra da inversão do ônus, na forma do dispositivo da legislação consumerista.

Além disso, como vem decidido este e. Tribunal, a inversão do ônus da prova pode decorrer da verossimilhança ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos. Neste particular, cito os seguintes julgados desta c. Câmara:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FATO DO PRODUTO – COMERCIANTE – ART. 13, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de fato do produto, haverá responsabilidade do comerciante nas hipóteses do art. 13, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se configura na hipótese dos autos. 2.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.
(
TJES; Agravo de Instrumento 5003434-10.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julgado em: 25/Aug/2023).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VÍCIO NO PRODUTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO. 1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.
2.
Caracterizada a relação de consumo e um dos requisitos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser deferida a inversão do ônus da prova postulada.

(TJES; Agravo de Instrumento 5011994-72.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julgado em: 14/Aug/2023).

[...] 3.
A inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.
A toda evidência, o fato de poder a prova ser produzida pelo próprio consumidor não infirma a inversão do ônus determinada pelo Juízo a quo, eis que evidenciada a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor no caso vertente. (TJES; Agravo de Instrumento 5000719-58.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 04/Jul/2024).

Desta forma, entendo que as alegações da agravante mostram-se plausíveis para reformar a conclusão da decisão agravada, com o deferimento da inversão do ônus da prova.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para inverter o ônus da prova, na forma do art. 6°, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargador Janete Vargas Simões